Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730887-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL RODRIGUES ALVES IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDEL RODRIGUES ALVES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 74476394), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.6.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, eis que a prisão preventiva do paciente foi decretada exclusivamente em razão da quantidade e variedade da droga apreendida. Alega que a decisão é genérica, sucinta e padronizada. Ressalta a inexistência de elementos que indiquem a periculosidade do paciente. Diz que foi invocada, de forma genérica, a ocorrência de suposta denúncia anônima contra o paciente, para legitimar a abordagem policial e busca domiciliar. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, sobretudo a primariedade e a inexistência de indicativo de reiteração criminosa. Aponta entendimento dos tribunais superiores, segundo o qual a quantidade da droga, por si só, não justifica a segregação cautelar. Requer a concessão da liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.6.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 74476401): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela denúncia de reiteração criminosa no condomínio mencionado na ocorrência. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WENDEL RODRIGUES ALVES, nascido em 05/10/1996, filho de José Francisco Pereira Alves e de Maria Da Conceição Rodrigues De Souza, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal (g.n.). Conforme se observa, o paciente foi preso em flagrante, por possuir em depósito, 2 porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 546,03g e 6 porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 103,80g, além de 2 balanças de precisão e 3 aparelhos celulares. Segundo a denúncia (ID 240134330, dos autos de origem), na data dos fatos, policiais militares receberam informes dando conta de que um homem num veículo FIAT Punto, cor verde, placa JHI1G69, estaria vendendo entorpecentes no Condomínio Morada Nobre, Conjunto C, Casa 06. Em seguida, os policiais intensificaram o monitoramento no referido local, quando em dado momento se depararam com o referido automóvel em via pública. Após a abordagem, WENDEL foi identificado com sendo o condutor do veículo. Em sua posse foi encontrada a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e um aparelho celular. Após busca veicular, foram encontradas pontas de cigarro de maconha. Questionado a respeito, aos policiais WENDEL afirmou ser usuário de drogas. Referiu, ademais, que em sua residência não havia nada ilícito e autorizou a entrada dos castrenses no local, para a realização de buscas. Com efeito, no local se deu a localização de grande quantidade de cocaína e maconha, consoante narrativa supra, além de duas balanças de precisão e três aparelhos celulares. WENDEL admitiu, em seu interrogatório na 16a DP, ter comprado a cocaína na Ceilândia, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que a revenderia para receber cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O grande volume de drogas variadas, somado aos petrechos apreendidos, revelam fortes indícios da prática de traficância pelo paciente, em conformidade com a tipificação apontada na decisão atacada e na denúncia oferecida contra ele (artigo 33, caput, da Lei de Drogas), e indica a gravidade em concreto da conduta, justificando a decretação da segregação cautelar. Nesse contexto, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos apreendidos e utilizados na difusão ilícita da droga. Consoante ressaltado pelo Magistrado singular, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, o que atende ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. As alegações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Inclusive, embora o paciente seja tecnicamente primário, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes, aliados aos petrechos apreendidos, demonstram o envolvimento profundo do paciente com a traficância, a probabilidade de reiteração delitiva e reforçam a necessidade de decretação da segregação cautelar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pelo Agravante, condenado a sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito de tráfico de drogas, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta da conduta e à quantidade e variedade das drogas apreendidas. 5. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela periculosidade social do Agravante e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão cautelar". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022. (AgRg no RHC n. 215.539/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 2. A decisão hostilizada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (126,6 kg de maconha), indicando possível associação ao tráfico de drogas e transporte interestadual de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar, notadamente pela quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta da conduta. 5. A jurisprudência reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar." (AgRg no HC n. 953.132/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) Dessa forma, evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator